Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-80.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. FRAUDE. CULPA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABÍVEL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial, para condenar a Requerida a restituir ao Requerente a quantia de R$ 721,02 (setecentos e vinte e dois reais e dois centavos), já considerada a dobra, em razão de compras fraudulentas realizadas mediante a utilização dos dados de seu cartão de crédito.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 60123523.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. No caso, a falha na prestação de serviços restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos demonstram que as 02 (duas) compras contestadas pelo autor foram contratadas por terceiros mediante fraude, utilizando-se indevidamente de seu cartão de crédito.
7. Com efeito, as referidas compras (corridas pelo aplicativo de transporte Uber) foram realizadas em Praia Grande/SP, ambas no dia 21/12/2023 (ID 60123087), sendo que o autor reside em Brasília e comprovou que, na data do ocorrido, estava em sua cidade, inclusive demonstrou ter realizado compras, na mesma data, na cidade de Taguatinga/DF (ID 60123088, pág. 1). Ademais, vale lembrar que o ato fraudulento em questão não constitui fato de terceiro passível de eximir a responsabilidade civil do réu, na medida em que se caracteriza como fortuito interno, o qual não afasta a responsabilidade do fornecedor. Nesse sentido é o enunciado 479 das Súmulas do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Apenas o fato de terceiro absolutamente estranho às atividades empresariais das instituições financeiras poderia eliminar por completo o nexo de causalidade, por estar aí configurado o fortuito externo, o que não se verificou no caso. Na hipótese em exame, a fraude ocorreu em função da atividade lucrativa do réu, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento e descabida a tentativa de configurar uma excludente de responsabilidade pelo rompimento do nexo causal.
9. Como pontuado na sentença: “Nessa senda, patente a falha da Requerida na prestação do serviço, pois não forneceu a segurança que o consumidor dele pode esperar, nos termos do disposto no art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, a UBER responde objetivamente pelos danos causados ao Autor. Por conseguinte, reconhecida a fraude, a cobrança lançada na fatura do cartão de crédito do Autor, decorrente da utilização da conta do aplicativo da UBER por terceiros, é indevida.”
10. A incidência da repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42 do CDC, depende da cumulação de três requisitos: a) a cobrança do consumidor por quantia indevida; b) o pagamento pelo consumidor de quantia indevida c) a não ocorrência de engano justificável por parte do credor. Os elementos dos autos indicam engano justificável, porquanto a cobrança decorreu de fraude de terceiro, devendo, portanto, a restituição dos valores ocorrer na forma simples. Nesse sentido: Acórdão 1847236, 07669887320228070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2024, publicado no PJe: 26/4/2024.
11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para determinar que a restituição dos valores se dê na forma simples. Mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, eis que o recorrente foi vencedor em parte, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.